Tribunal: TJDFT
Processo: 0713070-67.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. OCORRÊNCIA.

1. Mantém-se a extinção da ação de busca e apreensão por abandono, quando verificado que o autor/pessoa jurídica, cadastrado no sistema de recebimento eletrônico de citações e intimações, foi devidamente intimado por tal meio para promover o andamento do feito, mantendo-se inerte.

2. Negou-se provimento ao apelo.